Tribunal: TJES
Processo: 5040914-38.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040914-38.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLANGE COSTA
RECORRIDO: UNIMAR TRANSPORTES LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5040914-38.2024.8.08.0048

RECORRENTE: SOLANGE COSTA

RECORRIDO: UNIMAR TRANSPORTES LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL. QUEDA EM ÔNIBUS
. FERIMENTOS.
DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por SOLANGE COSTA, em face da sentença proferida pelo magistrado
a quo,
que resolveu a lide nos seguintes termos (ID. 14446519): “
Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para o fim de: a-) CONDENAR a demandada a restituir à autora a importância de R$345,96 (trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos), acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data dos respectivos desembolsos. b-) CONDENAR a demandada a pagar à autora, a título de compensação moral, a importância de R$4.000,00 (quatro mil reais), acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).”

Em suas razões (ID. 14446523), a recorrente sustenta que embarcou na condução de numeração 24107, linha São Torquato nº 597, da requerida, e que em decorrência de uma parada brusca, sofreu uma queda, que lhe ocasionou fraturas nas costelas e outros hematomas e que apesar de não ter sido socorrida pelo motorista, buscou atendimento médico, sendo submetida a tratamento cirúrgico. Afirma que as dores perduraram por muito tempo e que diante da situação sofrida, o valor fixado a título de danos morais não é suficiente para ampará-la. Busca, assim, a majoração do
quantum
indenizatório.

A parte requerida apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 14446530), alegando que o valor da condenação foi arbitrado de forma adequada, não sendo o caso de majoração. Pugna pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

V
OTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo. Concedo ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparentemente hipossuficiente.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, quanto ao pedido de majoração do valor indenizatório por danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sido firme ao estabelecer que a quantificação dos danos morais não pode ser pautada por critérios meramente subjetivos ou emocionais, mas deve refletir um equilíbrio entre a efetiva reparação do ofendido e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Ademais, há entendimento consolidado acerca da alteração do
quantum indenizatório
através do Enunciado 32 das Turmas Recursais deste E. Tribunal, que assim dispõe: “
ENUNCIADO Nº 32 – A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.”

Neste sentido, em
que pese a pretensão da recorrente,
entendo que o valor fixado em primeira instância já cumpre satisfatoriamente a tríplice função da indenização por danos morais: compensatória, pela recomposição simbólica do dano; punitiva, pelo desestímulo a condutas análogas; e pedagógica, pela reafirmação de valores sociais.

Isto porque
, em detida análise dos autos, verifico que não foram apresentados elementos probatórios robustos que demonstrem a existência de circunstâncias excepcionais capazes de justificar a majoração pretendida. A alegação genérica de "abalo emocional" e "constrangimentos", sem comprovação médica ou psicológica que ateste a intensidade e duração dos supostos prejuízos, não pode servir de fundamento para afastar o prudente arbítrio exercido pelo juízo de primeiro grau.

Entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é justo e adequado com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da autora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a ré a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre
o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)